Tribunal: STF
Processo: RE 87837
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
EM CASO DE RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SE TEM
COMO APLICAR O VERBETE 146 DA SÚMULA. E JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO
STF, COMO SE VERIFICA NESTES PRECEDENTES: RE 73.785, HC 49.422, RECR
79.269, RECR 78.974, RECR 79.588, RECR 79.591, RECR 80.033, RECR
80.882, HC 49.431, RECR 73.180, HC54.548, HC 54.212, RHC 54.561 E
NOUTROS.